Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-58.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014537-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROCHA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 45.568.676/0001-14 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.209.372/0001-37 (APELADO), ALTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO - CPF: 112.850.967-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISSÍDIO CONTRATUAL DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA. ACUSAÇÕES VERBAIS DE FURTO. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por empresa de construção civil contra sentença de improcedência em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegadas pendências financeiras e ofensas à honra de seus colaboradores durante a execução de contrato de empreitada firmado com a empresa apelada.

2.O juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de prova do inadimplemento contratual e dos danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal regularmente requerida pela parte autora; e (ii) se as alegações de inadimplemento contratual e ofensas verbais configurariam direito à indenização e ao recebimento dos valores pleiteados.

III. Razões de decidir

4. A produção de prova testemunhal foi requerida expressamente pela parte autora, com indicação precisa dos fatos a serem apurados, inclusive ofensas verbais que, por sua natureza, não deixam registros documentais.
5. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo a prova requerida sob o argumento de que as questões de fato estariam comprovadas documentalmente, e concluiu pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos danos morais e das pendências financeiras.
6. Verifica-se contradição lógico-jurídica no indeferimento da produção da prova essencial e o consequente julgamento de improcedência por ausência dessa mesma prova, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova requerida e a posterior prolação de sentença desfavorável com fundamento na ausência dessa prova.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual com produção da prova oral requerida.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal requerida tempestivamente, quando o julgamento da lide é desfavorável à parte com fundamento na ausência da referida prova."
"2. O devido processo legal impõe ao julgador o dever de assegurar à parte a efetiva oportunidade de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, especialmente quando se trata de fatos que dependem de prova oral."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 357.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveirA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Rocha Construções Civis Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de Ilha Empreendimentos e Serviços Ltda.

A sentença reconheceu a ausência de comprovação suficiente quanto ao inadimplemento contratual imputado à parte ré, bem como a inexistência de elementos aptos a justificar a reparação por danos extrapatrimoniais, motivo pelo qual rejeitou integralmente a pretensão autoral.

Diante da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita

Narra a apelante que as partes celebraram, em dezembro de 2022, contrato de prestação de serviços por empreitada, tendo ocorrido o distrato em abril de 2023. Afirma que, embora tenha emitido seis notas fiscais entre os meses de outubro de 2022 e abril de 2023, os pagamentos efetuados pela contratante foram realizados em valores inferiores aos pactuados, com a aplicação de descontos arbitrários e indevidos, especialmente sob alegações não comprovadas de fornecimento de ferramentas, equipamentos de proteção individual (EPIs) e adiantamentos não efetivados.

Sustenta que a cláusula contratual que previa a retenção técnica de 3% sobre os valores pagos teria perdido eficácia diante do inadimplemento da contratante e da inexistência de vícios na execução da obra, sendo exigível, desde logo, o montante retido.

Alega, ainda, que prepostos da empresa ré teriam ofendido publicamente a honra da apelante e de seus colaboradores, ao imputar-lhes, de forma injusta, a prática de furto no canteiro de obras.

Requer, ao final, a condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$ 100.631,29, acrescida de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, conforme detalhado na petição inicial.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença de improcedência, alegando que todas as obrigações contratuais foram devidamente adimplidas, que os descontos aplicados foram legítimos e previstos contratualmente, e que inexiste prova do alegado dano moral, tratando-se de acusações genéricas e desprovidas de substrato probatório. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Argumenta, ainda, que prepostos da empresa ré teriam ofendido publicamente a honra da apelante e seus colaboradores com acusações de furto no canteiro de obras.

Requer, ao final, a condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$ 100.631,29, acrescida da indenização de R$ 20.000,00 a título de danos morais, conforme especificado na petição inicial.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença de improcedência, argumentando que todas as obrigações contratuais foram devidamente adimplidas, que os descontos aplicados são legítimos e estão respaldados no contrato, e que inexistem provas do alegado dano moral, sendo as acusações imputadas genéricas e destituídas de substrato probatório. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso de apelação cível foi interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face de Ilha Empreendimentos e Serviços Ltda., ao fundamento de ausência de prova suficiente quanto ao inadimplemento contratual e à ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Antes do exame do mérito, reputo oportuna a análise da alegação de cerceamento de defesa, veiculada de forma implícita nas razões de apelação. A parte autora, ora apelante sustenta que a sentença foi proferida sem a devida abertura para produção de prova testemunhal, o que teria comprometido a instrução.

O presente caso envolve uma relação contratual que culminou em distrato, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de R$ 100.631,29, referente à alegadas pendências financeiras, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, decorrentes de supostas acusações de furto ocorridas no canteiro de obras.

Consta dos autos que ambas as partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (id. 169715162).

A requerida/apelada, embora não tenha requerido diretamente a produção de provas, postulou o saneamento do feito com base no art. 357 do CPC, apontando a necessidade de delimitação das questões controvertidas (id. 169912717).

A autora/apelante, por sua vez, em petição de id. 170527411, manifestou expressamente interesse na produção de prova testemunhal, voltada à apuração de: (i) eventual “
retenção dos equipamentos retirados no almoxarifado da Ré
”; (ii) adequação da prestação dos serviços; e (iii) ocorrência dos danos morais alegados.

A despeito da manifestação das partes, o juízo entendei pelo julgamento antecipado da lide, ao argumento de que “as questões de fato foram suficientemente comprovadas pelos documentos juntados aos autos”. (id. 178895173). Consignou, ainda, que “
a prova testemunhal em nada auxiliaria ao caso em tela
”.

No caso em apreço, a controvérsia central envolve dois pontos fundamentais, quais sejam, a validade e a extensão da quitação prevista no distrato quanto aos valores supostamente devidos; e a veracidade das alegações de ofensa à honra da parte autora em razão das acusações de furto.

Com relação ao segundo ponto, entendo necessária a produção da prova testemunhal requerida tempestivamente pela parte autora, ora apelante.

Isso porque ofensas verbais e acusações de furto, por sua própria natureza, ocorrem, em regra, na presença de terceiros e não deixam registros documentais, de sorte que a prova testemunhal seria o meio mais adequado, a na maioria das vezes, o único meio para sua comprovação.

No caso, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que "
ausentes elementos probatórios que demonstrem lesão aos direitos da personalidade da parte autora
". No entanto, tal ausência decorre justamente do indeferimento da prova testemunhal, cuja produção havia sido expressamente requerida.

Verifica-se, neste ponto, flagrante contradição de natureza lógico-jurídica, pois, ao mesmo tempo em que se indefere a produção de prova considerada essencial à elucidação dos fatos, profere-se julgamento de improcedência sob o argumento da ausência dessa mesma prova, cuja realização foi obstada, comprometendo a coerência do raciocínio decisório e vulnerando o devido processo legal.

Cediço que o art. 370, do CPC, dispõe que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
".

Todavia, embora o juiz figure como destinatário da prova e detenha certa margem de discricionariedade para indeferir diligências que entenda irrelevantes, desnecessárias ou meramente protelatórias, tal prerrogativa não se reveste de caráter absoluto. Ao contrário, encontra limites intransponíveis nos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório, cuja observância é imperativa para a preservação da regularidade e legitimidade do processo jurisdicional.

Sobre a questão, colaciono seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA(...).
4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
.5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) (destaquei)

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução requerida por ambas as partes, configura cerceamento de defesa, pois a análise das imputações de furto, bem como dos pleitos relativos aos danos morais, demanda, necessariamente, a oitiva de testemunhas, dada a natureza fática e controvertida das alegações.

Além disso, ainda que haja distrato firmado entre as partes, tal fato não afasta a necessidade de apuração das circunstâncias em que se deu sua celebração, sobretudo diante da alegação de que a quitação nele contida não compreenderia determinadas pendências específicas.

Destaco também que as controvérsias referentes à retenção de equipamentos e à adequação dos serviços prestados exigem maiores esclarecimentos que somente a prova oral tem o condão de elucidar de forma satisfatória.

Face ao exposto,
dou provimento

ao recurso para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se proceda ao regular prosseguimento do feito, com reabertura da fase instrutória e oportunidade para produção de prova oral, conforme requerido por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025